Tribunal: TJDFT
Processo: 0700505-73.2017.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A DEMANDA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Embargos opostos por terceiro interessado, no qual sustenta que a decisão apresenta vício na condenação quanto ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrada em 10% do valor da causa.

Requer a fixação dos honorários advocatícios com base no valor do proveito econômico pretendido, haja vista que o “mérito do recurso trata sobre a possibilidade – ou não – de se destacar parte da verba penhorada no rosto dos autos para pagamento de honorários advocatícios” e o “êxito recursal resultaria em um ganho patrimonial de R$ 7.737,57”.

Assiste razão à parte embargante.

A condenação em honorários advocatícios, imposta ao recorrente sucumbente, decorre da aplicação do art. 55 da Lei no 9.099/95, que assim dispõe: “Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.

Outrossim, o § 2o do art. 85 do CPC dispõe que “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”.

Na hipótese, a pretensão recursal do terceiro interessado era a de afastar a retenção do valor de 30% do valor bruto depositado devido ao advogado do credor, no que não obteve sucesso, porque seu recurso não foi conhecido. Assim, não há que se falar em arbitramento de honorários sobre o valor da condenação.

Nesse contexto, não há que se falar em arbitramento de honorários sobre o valor da condenação, porquanto a verba de sucumbência deve ter por referência o proveito econômico perseguido no recurso.

Assim, acolhe-se os embargos para sanar o vício apontado e retificar o item 9 do acórdão embargado que passa a ter a seguinte redação: “9. Condenada a parte recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico almejado (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje)”.

Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos nos termos do item anterior.

A redação dos demais itens do Acórdão no 1305264 permanecem tal qual foram lançadas.

A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.